Tribunal: TJBA
Processo: 8149558-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149558-86.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: GIOVANI MASCARENHAS SILVEIRA LIMA Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS, BRUNO PINTO FIGUEIROA registrado(a) civilmente como BRUNO PINTO FIGUEIROA, DIEGO FREITAS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. "FALSO COLETIVO". REAJUSTE ABUSIVO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DA ANS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação revisional, reconheceu a natureza de "falso coletivo" do contrato, determinando a substituição dos índices de reajuste anual aplicados pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais, com restituição simples do indébito. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o beneficiário de plano coletivo tem legitimidade para pleitear revisão contratual; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização da perícia atuarial; (iii) saber se o contrato com número reduzido de vidas do mesmo grupo familiar configura "falso coletivo", sujeitando-se aos reajustes da ANS para planos individuais; (iv) definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação. III. Razões de decidir 3. O beneficiário é parte legítima para discutir a validade de cláusulas contratuais, pois é o destinatário final dos serviços (CDC), independentemente da estipulação por pessoa jurídica. 4. É desnecessária a produção de prova pericial atuarial quando a controvérsia reside na qualificação jurídica do contrato ("falso coletivo") e não em meros cálculos matemáticos, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis. 5. O contrato de plano de saúde coletivo com número ínfimo de participantes (três vidas), todos do mesmo grupo familiar, caracteriza-se como "falso coletivo", desnaturando a mutualidade típica dos contratos empresariais e atraindo a proteção legal conferida aos planos individuais/familiares. 6. Reconhecida a natureza individual do plano, são abusivos os reajustes por sinistralidade, devendo ser aplicados os índices anuais fixados pela ANS, mantendo-se os reajustes por faixa etária sobre a base de cálculo corrigida. 7. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024 e o entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ, a atualização do débito civil deve observar o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para os juros de mora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários e vínculo familiar caracteriza 'falso coletivo', sujeitando-se aos índices de reajuste da ANS para planos individuais. 2. Nas condenações civis, aplica-se o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic para juros de mora, nos termos da Lei nº 14.905/2024." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 51, IV; CC, arts. 389, 405 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.510.697, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.06.2015; STJ, Tema Repetitivo 1.368. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8149558-86.2023.8.05.0001, em que é apelante BRADESCO SAUDE S/A e apelado(s) GIOVANI MASCARENHAS SILVEIRA LIMA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.